Tribunal: TJDFT
Processo: 0740096-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal.
II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa.
III – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.